Tribunal: TJES
Processo: 5002396-65.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002396-65.2020.8.08.0000

AGVTE: ESPÓLIO DE JOSE CARLOS CAIADO

AGVDA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPEDIR CORTE DE ENERGIA E COBRANÇAS DE FATURAS SUPOSTAMENTE INDEVIDAS. APURAÇÃO UNILATERAL E APARENTEMENTE ABUSIVA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
PERICULUM IN MORA
. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1.

O agravante demonstrou o efetivo risco de dano grave ao qual estaria submetido caso não reformada a decisão vergastada, para impedir o corte do fornecimento de energia elétrica e a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
Em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora o consumo apurado, o qual em evidência dissonância com o consumo padrão da unidade, mostra-se desarrazoada a suspensão do serviço, bem como o prosseguimento das cobranças.

3.

Presentes os elementos que demonstram o requisito do risco de lesão grave ou de difícil reparação, deve ser provido o recurso interposto.

4.

Em razão do provimento
,
prejudicados

os embargos de declaração.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5002396-65.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002396-65.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE CARLOS CAIADO
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002396-65.2020.8.08.0000

AGVTE: ESPÓLIO DE JOSE CARLOS CAIADO

AGVDA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESPÓLIO DE JOSE CARLOS CAIADO
, no intuito de reformar a decisão, cuja cópia se encontra no ID 735621,

proferida no curso da
“ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência provisória”
, movida contra
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, através da qual o julgador
a quo
negou o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, onde buscava suspender as cobranças das faturas de energia apontadas com indevidas, bem como eventual protesto e lançamento de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, ainda, evitar qualquer corte de energia em sua unidade consumidora.

Em suas razões recursais (ID 735617), o agravante alega, em síntese, que a instalação 0001278833 refere-se apenas a um medidor responsável por alimentar um pequeno aparelho de eletrificação de cerca, sendo descabidas e desarrazoadas as faturas emitidas nos meses de fevereiro, abril, maio e junho de 2020, as quais destoam de todas as outras e não refletem o consumo da instalação.

Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso parcialmente deferido (ID 749369), embargos de declaração pelo agravante no ID 769420 e contrarrazões pela agravada ao recurso e aos aclaratórios respectivamente nos ID’s 795169 e 822733.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 13 de novembro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002396-65.2020.8.08.0000

AGVTE: ESPÓLIO DE JOSE CARLOS CAIADO

AGVDA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso, o qual, adianto, comporta provimento.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE JOSE CARLOS CAIADO
, no intuito de reformar a decisão cuja cópia se encontra no ID 735621,

proferida no curso da
“ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência provisória”
, movida contra
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, através da qual o julgador
a quo
negou o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, onde buscava suspender as cobranças das faturas de energia apontadas com indevidas, bem como eventual protesto e lançamento de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, ainda, evitar qualquer corte de energia em sua unidade consumidora.

Aduz o agravante, em síntese, que a instalação 0001278833 refere-se apenas a um medidor responsável por alimentar um pequeno aparelho de eletrificação de cerca, o que não foi contestado pela agravada, sendo descabidas e desarrazoadas as faturas emitidas nos meses de fevereiro, abril, maio e junho de 2020, as quais destoam de todas as outras, e não refletem o consumo da instalação.

Observo que o agravante demonstrou o efetivo risco de danos graves aos quais está submetido, caso não sejam concedidas as medidas pleiteadas, seja pela possibilidade de corte de energia em sua unidade consumidora e de inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes, ou mesmo pelo protesto já deflagrado pela agravada (ID 735627).

Ademais, ao que se pode colher dos autos, sequer foi lavrado Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) para, no mínimo, demonstrar eventual irregularidade na unidade consumidora, estando as contas impugnadas em total dissonância com a média de consumo do agravado.

Da jurisprudência deste Sodalício se pode colher:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR. NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA CONFIRMADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A recente orientação do c. STJ, firmada em julgado repetitivo, é a de que na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica (REsp 1412433/RS). 2. Caso concreto em que a concessionária de energia não demonstrou a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de não ter seguido os trâmites previstos na Resolução n.º 414/10 da ANEEL, sendo, por isso, correta a ordem de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Precedentes do e. TJES com conclusão no mesmo sentido. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199002762, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2020, Data da Publicação no Diário: 17/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA IMPOSSIBILIDADE PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em consonância com a jurisprudência deste E. TJES, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a orientação de ser vedado o corte quando o alegado ilícito for auferido de forma unilateral pela concessionária. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015464, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DECISÃO QUE DETERMINOU A ABSTENÇÃO DO CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA OU A SUA RELIGAÇÃO. FRAUDE APURADA UNILATERALMENTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PERICULUM IN MORA INVERSO. RISCO DE A EMPRESA AGRAVADA SOFRER INTERRUPÇÃO PREMATURA DAS SUAS ATIVIDADES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Recorrente não demonstrou o efetivo risco de dano grave ao qual estaria submetida caso seja mantida a decisão vergastada. Outrossim, a referida decisão determinou, tão somente, a abstenção de interrupção do fornecimento de energia elétrica da Agravada, unicamente em relação ao débito descrito nos autos, ou, caso já tenha sido interrompido o fornecimento, que se proceda ao religamento da energia, até ulterior deliberação, o que não configura qualquer periculum in mora em desfavor da Agravante. 2. Vislumbra-se, na realidade, a possibilidade de periculum in mora inverso, na hipótese de não ter sido deferida a medida liminar em favor da Agravada, porquanto teria as suas atividades comerciais paralisadas no curso da instrução processual, quando pendente a apuração da alegação de fraude no consumo de energia, apurada, até então, unilateralmente. 3. Ausentes os elementos que poderiam demonstrar o requisito do risco de lesão grave ou de difícil reparação em favor da Agravante, tem-se que deve ser desprovido o recurso interposto, devendo por ora prosseguir a instrução do feito nos autos de origem, de modo que, na eventualidade de ser confirmada a suposta fraude sustentada pela Recorrente, poderá a mesma ver reconhecido o seu direito de cobrar pelas despesas não quitadas com energia elétrica. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 023189000021, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018).

Neste contexto, vislumbra-se claramente a possibilidade de
periculum in mora
na hipótese de não deferimento da medida liminar em favor do agravante, porquanto teria o fornecimento de energia suspenso, e diversas restrições sobre seu nome, quando pendente a análise da alegação de cobranças indevidas de consumo supostamente inexistente, o qual sequer foi devidamente averiguado.

Logo, presentes os elementos hábeis a demonstrar o requisito do risco de lesão grave ou de difícil reparação, tenho que deve ser provido o recurso interposto para, mantendo a liminar ao seu tempo deferida, impedir a suspensão do fornecimento de energia da instalação n° 0001278833, com base nos supostos débitos referentes ao mês de fevereiro 2020, com vencimento em 08/04/2020, no valor de R$ 44.720,73 (quarenta e quatro mil, setecentos e vinte reais e setenta e três centavos), mês de abril de 2020, com vencimento em 15/05/2020, no valor de R$ 920,90 (novecentos e vinte reais e noventa centavos) , mês de maio de 2020, com vencimento para 15/06/2020, no valor de R$ 3.524,82 (três mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos) e mês de junho de 2020, com vencimento para 13/07/2020, no valor de R$3.968,10 (três mil, novecentos e sessenta e oito reais e dez centavos), bem como impedir a cobrança dos referidos débitos e a inserção de qualquer restrição ao nome do agravante em decorrência destes, devendo a agravada se abster de efetuar as referidas cobranças e cancelar eventual protesto ou restrição referente a estas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto para, no mérito,
DAR-LHE
provimento nos termos acima.

Prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão liminar proferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002396-65.2020.8.08.0000

AGVTE: ESPÓLIO DE JOSE CARLOS CAIADO

AGVDA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPEDIR CORTE DE ENERGIA E COBRANÇAS DE FATURAS SUPOSTAMENTE INDEVIDAS. APURAÇÃO UNILATERAL E APARENTEMENTE ABUSIVA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
PERICULUM IN MORA
. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1.

O agravante demonstrou o efetivo risco de dano grave ao qual estaria submetido caso não reformada a decisão vergastada, para impedir o corte do fornecimento de energia elétrica e a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
Em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora o consumo apurado, o qual em evidência dissonância com o consumo padrão da unidade, mostra-se desarrazoada a suspensão do serviço, bem como o prosseguimento das cobranças.

3.

Presentes os elementos que demonstram o requisito do risco de lesão grave ou de difícil reparação, deve ser provido o recurso interposto.

4.

Em razão do provimento
,
prejudicados

os embargos de declaração.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5002396-65.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, 14 de Dezembro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.